Tribunal: TJDFT
Processo: 0711545-87.2024.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0711545-87.2024.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: GUSTAVO MAGALHAES ALMEIDA, ROSENILDE FERREIRA ALMEIDA DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente interpôs o recurso em 23 de abril de 2025 (ID 72173866), apresentando a guia de custas (ID 72173867) e o seu comprovante de pagamento (ID 72173868). Não apresentou, todavia, a guia de preparo nem o respectivo comprovante de recolhimento (preparo). Ademais, verifica-se, por meio de consulta ao sistema PagCustas, que não há confirmação da efetivação do pagamento, uma vez que não consta a data de pagamento nem o valor pago e o status permanece como “submetido”. Do mesmo modo, observa-se que o sistema não emitiu o comprovante de pagamento das custas nos autos do processo. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Complementando esse entendimento, o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/1995). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA